Tribunal: TJMT
Processo: 0019572-32.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019572-32.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL FONSECA PAIXAO - CPF: 025.889.562-46 (EMBARGANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ - CPF: 971.324.112-68 (EMBARGANTE), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), THAIANE MAIA LOPES - CPF: 043.871.992-10 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 29, §1º DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS NÃO VENTILADAS EM SEDE DE RECURSO PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – PRETEXTADA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica à rejeição da pretensão aclaratória.

Com relação ao tráfico privilegiado e participação de menor importância, as matérias não foram suscitadas anteriormente e, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Thaiane Maia Lopes
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação nº 0019572-32.2020.8.11.0042 (Id. 139447678).

A Defesa opõe os presentes embargos de declaração, alegando que o v. Acórdão recorrido padece de vícios de contradição, omissão e obscuridade no que se refere ao pleito absolutório da embargante.

Busca a reforma da decisão, para eliminar a contradição no que diz respeito a quem estava com a Embargante no veículo e quem foi buscado, bem como esclarecer a obscuridade que permeia a decisão sobre quais foram as indicações dadas pela Embargante à Rafael e se elas se relacionam com os fatos, como o fato dela ter sido abordada com R$ 344,00 afasta a sua versão de que não possuía dinheiro suficiente para comprar as passagens de volta sua e de seu filho, como ela deveria agir no momento da abordagem (porque não se surpreendeu com a localização do entorpecente), sendo que já sabia que no veículo era transportada droga, como se chegou à conclusão de que a Embargante valeu-se de seu filho para dar credibilidade aos ocupantes do veículo para evitar abordagens minuciosas ou de que maneira prestou auxílio aos demais na logística sul-matogrossense, suprir omissão referente a tese de conivência e sua eventual não aplicabilidade no caso concreto e manifestar sobre a aplicabilidade ou não dos institutos previstos no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/06 e art. 29, § 1º, do Código Penal, buscando, ainda, o prequestionamento de matéria constitucional ou federal para que haja apreciação de Recurso Especial e/ou Extraordinário (Id. 140461158).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes (Id. 142782151).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Aludidos embargos, com relação a mencionada contradição, pretende-se a elucidação de quem estava com a embargante no veículo e quem foi buscá-lo.

Com relação à suposta obscuridade, busca no recurso esclarecer
“quais as indicações dadas pela embargante à Rafael e se elas se relacionam com os fatos; como o fato dela ter sido abordada com R$ 344,00 fasta sua versão de que não possuía dinheiro suficiente para comprar as passagens de volta sua e de seu filho; como ela deveria agir no momento da abordagem (porque não se surpreendeu com a localização do entorpecente), sendo que já sabia que no veículo era transportada droga; e como se chegou à conclusão de que a Embargante valeu-se de seu filho para dar credibilidade aos ocupantes do veículo para evitar abordagens minuciosas ou de que maneira prestou auxílio aos demais na logística sul-matogrossense”
(
Sic
.).

No tocante à aventada omissão, busca análise acerca da tese da conivência e sua eventual não aplicabilidade no caso concreto.

Por fim, objetiva a embargante manifestação sobre a aplicabilidade ou não dos institutos previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 e artigo 29, §1º do Código Penal.

In casu
, evidencia-se das razões recursais de Id. 103990452 que a recorrente, ora embargante, apresentou insurgência tão somente no que tange ao pleito absolutório, além de pleitear, de forma subsidiária, a cessação da prisão domiciliar a que está submetida em substituição à prisão preventiva decretada pelo juízo de piso, nos termos do artigo 386, parágrafo único, inciso II do Código de Processo Penal.

Nota-se que a defesa em momento algum ventilou, em sede de recurso de apelação criminal, a discussão acerca da dosimetria da pena aplicada à embargante, incluindo a causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do artigo 33 da Lei Antidrogas ou, ainda, eventual participação de menor importância no delito, nos termos do artigo 29, §1º da Lei Penal.

Ora, a meu ver, a inovação constante dos embargos de declaração fere o princípio do contraditório, uma vez que a parte contrária sobre ela não teve a oportunidade de se manifestar.

Em sede recursal, para caracterizar omissão, o pleito que alega a embargante que não fora analisado deveria ter sido veiculado expressamente, a fim de que fosse garantido o contraditório quanto ao respectivo tema.

Sobre a questão, anota a doutrina de Edison Mougenot Bonfim no sentido de que
“não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente”
(Curso de Processo Penal, 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 840).

Como cediço, embargos de declaração não se prestam como segundo recurso para análise de questões que sequer foram apresentadas nas razões recursais.

Neste sentido:

[...] Incabível a discussão de matéria nova apresentada somente em sede de embargos de declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. [...] 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1880425/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

No que tange ao pleito referente à existência de contradição, obscuridade e omissão, as matérias aventadas foram devidamente apreciadas no Acórdão que julgou o Recurso de Apelação Criminal, restando assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL – ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, DEVIDAMENTE ASSINADA, PELO PRÓPRIO APELANTE – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO – NATUREZA RELATIVA – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO PROPOSTA – COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO – REGRA EXCEPCIONADA NO ART. 71 DO CPP – ALEGAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À DEFESA PRÉVIA – ARTS. 108 DO CPP E 55, § 1º DA LEI Nº 11.343/2006 – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 563 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO 08 DO TJMT – PERÍCIA EM APARELHO TELEFÔNICO – DADOS OBTIDOS QUE EVIDENCIAM A CONDUTA DELITUOSA PRATICADA – CESSAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS – ART. 386, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – ACRÉSCIMO NA PENA INICIAL QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU DESARRAZOADO – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ SENTENCIANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, INCISO IX DA CF/88 – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DE PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DE 06 (SEIS) MESES DA PENA INTERMEDIÁRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA EM FORMAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) USUALMENTE APLICADA PELA DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. HC 606.589/PB; AGRG NO RESP 1819756/MG) – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS – PRETEXTADO RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ESTÁVEL ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME – MANUTENÇÃO DO FECHADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 3º DO CÓDIGO PENAL – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA – CUSTAS DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO IMPUTADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PLEITO INCOMPATÍVEL COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA (FECHADO) – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO PARA A APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA OS DEMAIS RECORRENTES.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acesso a mensagens transmitidas pelo celular, com a devida autorização do réu, não torna ilícitas as provas obtidas.

A regra da competência territorial pelo lugar da infração deve ser excepcionada na hipótese de crimes permanentes, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Penal.

“[...] Como se sabe, a competência territorial possui natureza relativa, razão pela qual deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. [...] (HC 294.501/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017)”

A exceção de incompetência deve ser proposta no prazo da defesa, nos termos do artigo 108 do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão.

A manutenção da condenação obsta a aplicação do artigo 386, parágrafo único, inciso II do Código de Processo Penal.

Não há falar-se em insuficiência ou ausência probatória quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de drogas.

As circunstâncias judiciais devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito.

A vultosa quantidade de substância entorpecente apreendida (58,70 kg) presta a justificar a majoração em 03 (três) anos da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em que pese o silêncio da Lei Penal com relação a limites de redução ou aumento de pena quando reconhecidas agravantes e/ou atenuantes genéricas, a jurisprudência utiliza como referência a fração de 1/6 (um sexto) e, qualquer vetor diverso deste, necessita de fundamentação concreta e idônea.

Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que demonstrado nos autos que os apelantes não são iniciantes na mercancia de drogas, os quais se dedicam às atividades criminosas.

Embora a pena definitiva dos apelantes tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, havendo circunstância judicial desfavorável, o regime inicial de cumprimento da pena deve permanecer no fechado, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais.

A pena de multa foi dosada em simetria e proporcionalidade com as penas privativas de liberdade fixadas, além do mais, inexiste previsão legal para a sua exclusão, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

Eventual condição econômica desfavorável do recorrente deve ser verificada no momento da fixação do valor do dia-multa, o que foi feito na sentença.

Não merece ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de aguardar o recurso em liberdade, pois, além de terem permanecido segregados durante toda a marcha processual, o regime imposto aos apelantes na condenação é o fechado e ainda persistem, em seu desfavor, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo incompatível a sua soltura após o decreto condenatório.”
(Id. 136846654)

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito que foram analisadas todas as questões suscitadas pela defesa, bem como se percebe facilmente que a intenção da embargante está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022)

[...] O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013)

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

[...] Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017)

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Douta procuradoria Geral de Justiça,
rejeito
os embargos declaratórios opostos em favor de
Thaiane Maia Lopes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022